Tribunal: TJDFT
Processo: 0002542-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49 DA LEI No 11.101/2005). EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO (ART. 9o, II, DA LEI No 11.101/2005). § 1o DO ART. 523 DO CPC. INAPLICABILIDADE. INCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES OU HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO PROCESSO DE SOERGUIMENTO DA DEVEDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 1051 – REsp no 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS), firmou tese no sentido de que, “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. À luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, portanto, o crédito perseguido neste feito se sujeita aos efeitos da recuperação judicial da devedora, porquanto anterior ao pedido de recuperação judicial o fato gerador da dívida exequenda.
2. Tendo em vista que o cálculo da dívida exequenda, notadamente a correção monetária realizada, não observou a data do pedido de recuperação judicial para a expedição da certidão de crédito a ser apresentada perante o juízo universal (art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005), é devido o reconhecimento de excesso de execução. Conforme recente orientação do STJ, está superada a jurisprudência que assentava a inaplicabilidade do inciso II do art. 9o da Lei no 11.101/2005 aos cumprimentos de sentença relativos a créditos não habilitados no soerguimento após o julgamento do REsp no 1.655.705/SP (relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022).
3. Se o fato gerador do crédito ocorreu antes do pedido de recuperação judicial e por isso está sujeito ao referido plano, não há como reconhecer que o não pagamento pelo devedor tenha sido voluntário, a ponto de justificar a cominação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC.
4. Não obstante a inércia dos credores em demonstrar a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial que tramita em relação à devedora, é indevida a extinção do cumprimento individual de sentença ao fundamento de falta de interesse processual, uma vez que “Cabe ao credor não incluído no quadro geral optar pelo manejo da habilitação retardatária ou por aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir com a execução individual” (AgInt no REsp n. 1.805.349/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.).
5. Conquanto verificada a faculdade do credor em habilitar-se nos autos da recuperação judicial ou em promover a continuidade do cumprimento de sentença após o seu desfecho, devem ser observadas as diretrizes insculpidas no plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005. No entanto, ainda que os apelantes tenham razão quanto ao equívoco na extinção prematura do feito na origem, impende ressaltar que o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição deve ser realizado a fim de determinar-se a suspensão do cumprimento de sentença até a data de encerramento do processo de recuperação judicial da devedora, tendo em vista a ausência de demonstração pelos credores da habilitação do crédito no processo de soerguimento.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.